Tribunal: TJMT
Processo: 1044753-36.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044753-36.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOANIL GOMES DA SILVA - CPF: 705.450.991-96 (APELADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA - CPF: 029.118.691-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.494.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINEI GONCALO DA SILVA - CPF: 537.829.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS.
1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RECORRIDO POR TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA PERSISTENTE.
IN DUBIO PRO REO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS
MANTIDA
. CONDIÇÃO DE USUÁRIO EVIDENCIADA.

2. RECURSO
DESPROVIDO.

1.
A condenação por tráfico de drogas depende de certeza da destinação mercantil da droga. Logo, diante da apreensão de pequena quantidade de droga; da ausência de usuários ou outros testemunhos; bem como da inexistência de circunstâncias definidoras da mercancia ilícita, é imperiosa a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de drogas, este admitido pelo recorrido, em atenção ao aforismo
in dubio pro
reo
.

2. Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara
Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público
, no qual se postula a reforma da sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.

1044753-36.2023.8.11.0002, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, desclassificando a conduta de
Joanil
Gomes da Silva
para
àquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/
06

.

O Ministério Público, nas razões recursais que se encontram no ID 224294202, pleiteia a condenação de
Joanil
Gomes da Silva nos exatos termos da exordial acusatória, argumentando que as provas produzidas deixam claro que ele praticou o delito de tráfico de
drogas.

Nas contrarrazões que estão no ID 224294204,
Joanil
Gomes da Silva requer

“
seja negado este presente recurso, mantendo-se irretocável sentença do douto julgador do feito
”
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
228054157,
opina
pelo
provimento
deste recurso.

É o relatório. À
revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID

224294160, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 20 de dezembro de 2023, por volta das 13h45, em residência particular (terreno de esquina), na
Rua Bororós
, nº 02 (Quadra 57, lote 02) Bairro Marajoara, Várzea Grande, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado JOANIL GOMES DA SILVA trazia consigo e tinha 03 (três) pedras de substância análoga à cocaína e 01 (uma) porção análoga à maconha, já embalada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cujas características dos fatos impedem a conclusão de ser única, exclusiva e imediatamente para consumo,
desitnando-se
, evidentemente, à comercialização.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Apurou-se que na data, horário e
local acima descritos
, a equipe da DRE (Delegacia de Repressão ao Entorpecente), já em investigações sobre uma possível boca de fumo, que estaria funcionando novamente na Rua 19 (Bororós), esquina com a Rua
Panates
, no Bairro Marajoara, no Município de Várzea Grande, notaram fortes movimentações de pessoas, supostamente usuárias de drogas ilícitas, que se aproximavam no cercado de metal galvanizado e madeira, do terreno do denunciado
Joanil
Gomes da Silva, conhecido pela alcunha “
Joá
”.

Os Investigadores de Polícia Judiciária Civil observaram nitidamente a movimentação do denunciado, que mexia na parte de cima de uma espécie de galinheiro
improvidado
no seu quintal, aberto pela principal e naquela lateral fazendo fundos com o vizinho de alvenaria.

Assim, os Policiais Civis confirmaram que o denunciado estava manuseando algo, possivelmente drogas ilícitas, tendo em vista toda movimentação observada até aquele momento e principalmente embalagens plásticas espalhadas pelo chão, ladeando o cercado de metal e a via pública.

Destarte, a equipe DRE fez a aproximação pela parte aberta do terreno e conseguiram ver e surpreender o denunciado com 03 (três) pedras, análogas à pasta-base de cocaína que estavam em suas mãos, e nesse momento, este tentou dispensar a droga na parte superior do galinheiro, sem sucesso.

Foi realizada a apreensão de R$ 70,00 (setenta reais) que estavam em cédulas diferentes e de pequeno valor na carteira do denunciado, e próximo dali, ainda foi localizada 01 (uma) porção já embalada, de substância análoga à maconha.

O local em que era comercializada a droga é situado próximo à Escola Municipal de Educação Básica Napoleão José da Costa (consoante aplicativo de navegação
google

maps
a distância entre o local e a escola é de aproximadamente 140m – cento e quarenta
metros).

Os Laudos Periciais de fls. 42/44 e 54/56
positivaramu

[sic]
a presença de
Cannabis
sativa L. (maconha), planta que possui entre seus constituintes o
canabinoide
THC (
tetrahidrocanabinol
) e de cocaína.

Diante da quantidade de droga encontrada, da forma de acondicionamento e as circunstâncias em que foi apreendida, conduz à segura conclusão de que, efetivamente, o denunciado trata-se de traficante e não de usuário.
[...
]”
.
Destaques

no

original

No caso em apreciação, verifica-se que houve a apreensão de pequena quantidade de substância entorpecente durante a ocorrência, tratando-se de
1
(um
a
)
porção de maconha pesando 0,62
g (
sessenta e dois
centigramas) e
3 (três) porções de pasta base de cocaína com peso aproximado de 11,57g (onze gramas e cinquenta e sete
centigramas) apreendido com

Joanil
Gomes da Silva
, consoante se infere dos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID

224293184
); termo de exibição e apreensão (ID

224293188
) e laudo pericial (ID

224293197
).

E, no que se refere à pretensão do Ministério Público em atribuir a autoria do crime de tráfico de drogas a

Joanil
Gomes
, verifica-se destes autos, que não há provas seguras e contundentes que comprovasse a prática do comércio malsão por parte do recorrido, devendo, por conta disso, nos termos da fundamentação adotada pelo juízo de primeiro grau, ser mantida a desclassificação daquele delito para o previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Isso porque,
os investigadores de polícia, Adão José dos Santos e Antônio Pinto de Figueiredo, ao prestarem depoimento em juízo, foram uníssonos em relatarem que receberam denúncias anônimas informando o comércio malsão praticado supostamente pelo recorrido.

Em virtude dessas informações anônimas, os policiais civis afirmaram que passaram a
realizar campanas próximo
ao local onde
o
apelado

residia,
a ponto de constatarem um
a
moviment
ação de pessoas
que
poderia tratar-se
de
usuários de entorpecentes
.

Os agentes públicos acrescentaram, além disso, que decidiram promover com a busca domiciliar diante das fundadas razões constatadas, momento em que apreenderam a
pequena
quantidade de entorpecente
descrita na exordial acusatória
.

Desse modo, verifica-se que o sentenciante agiu corretamente ao desclassificar a conduta atribuída ao recorrido para a de consumo de entorpecentes prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez que (i) o Juiz não pode forma
r
convencimento com base em denúncias anônimas e (
ii
) as diligências empreendidas pelos policiais civis resultaram em apreensão de pequena quantidade de drogas.

Dessume-se, pois, que, não obstante as
campana
s realizadas como diligência
,
os investigadores de polícia
não conseguiram apreender quantidade
significativa de entorpecentes. Além disso,
nenhuma espécie de apetrecho
próprio e comum do tráfico
foi apreendida na cena delitiva.

Dessa forma, malgrado o
empenho por parte dos
investigadores de polícia
na investigação, não
se
conseguiu provar por
nenhum outro meio
o tráfico de drogas
,
restando
os depoimentos dos policiais
isolado
s, não sendo corroborada por nenhuma outra prova produzida durante a persecução penal.

No que tange à
apreensão dos entorpecentes, o recorrido
, em juízo, confirmou
ser usuário de drogas, e que outros integ
rantes de sua
família e amigos também
fazem o consumo dess
as substâncias.

Como é sabido, para embasar um veredicto de natureza penal é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante provas colhidas com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na
hipótese.

Além do mais, no processo penal a dúvida deve militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí por que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria
delitiva.

Ainda sobre o tema, não se pode esquecer, que a análise da tipicidade da conduta, bem como a materialidade e autoria, não pode ter por embasamento apenas ilações acrescidas dos antecedentes desabonadores do acusado, por tráfico de entorpecentes, pois equivaleria a tratamento desigual e mais severo unicamente por razões pessoais, em modelo acusatório afeto ao direito penal do autor, ou direito penal do inimigo, como chamado por
Gunter

Jakobs
, o que é repelido pelo sistema penal brasileiro.

Logo, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para manter a desclassificação da conduta de
Joanil
Gomes
para aquela tipificada no art. 28 da referida
Lex
, tal como
procedeu o
juízo de primeiro grau.

A propósito, sobre a matéria, eis a jurisprudência deste Tribunal de
Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 15 GRAMAS DE MACONHA – DÚVIDAS SUBSTANCIAIS QUANTO À MERCANCIA – INEXISTÊNCIA DE ATOS DE TRAFICÂNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA SER A DROGA DESTINADA A CONSUMO PESSOAL – CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM A DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA A PRÁTICA DO DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO.

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar, ainda que de ofício, o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

(N.U 1001046-54.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira
Câmara Criminal, Julgado em 06.08.
2024,
Publicado
no DJE
de
12.08.
2024)

Posto isso, em
dis
sonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público;
por conseguinte, mantenho a sentença que desclassificou a conduta d
e
Joan
il
Gomes da Silva
para
àquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024